Tribunal: STF
Processo: Rcl 5163
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-27
Data de publicação: 2008-11-27

Ementa:
EMENTA: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Concessão contra a Fazenda Pública.
   Servidor público. Vencimentos. Conversão monetária de cruzeiro
   real em URV. Diferença. Incorporação determinada. Direito
   reconhecido. Jurisprudência do Supremo. Ofensa à autoridade da
   liminar concedida na ADC n° 4. Não ocorrência. Reclamação
   inviável. Segmento negado. Agravo improvido. Não se admite
   reclamação contra decisão que está em consonância com assentada
   jurisprudência da Corte.